Tribunal: TJDFT
Processo: 0710922-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Mandado de Segurança Cível Num. Processo : 0710922-19.2025.8.07.0000 Impetrante : M. A. M. Informante : SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DF Desembargador : Waldir Leôncio Júnior DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por M. A. M., representada por sua genitora L. S. M., contra ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na não disponibilização de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica na rede pública de saúde ou em hospital particular, às expensas do DF, em caso de ausência de vaga naquela. Inconformado, alega a impetrante, ante o seu grave estado de saúde, necessitar ser imediatamente internada em leito de UTI pediátrica. É caso de deferimento da liminar. O relatório médico da impetrante, acostado à fl. 22/pdf, datado de 21/3/2025, informa: “Paciente de 2 anos, internado no hospital regional de Taguatinga desde o dia 19/03/25 a noite, com quadro de PNEUMONIA EXTENSA TOMANDO TODO O PULMÃO ESQUERDO, com Tomografia de Tórax do dia 20/03 demonstrando prováveis áreas de Necrose. E com possibilidade de necessitar de abordagem cirúrgica torácica. Teste de covid Negativo. Aguardando vaga de UTI Pediátrica há mais de 24 horas, porém até o momento sem vaga que atenda as necessidades da criança. Necessitando com urgência de transferência para Unidade de Terapia Intensiva, devido a risco iminente de morte”. Na espécie, nesse juízo prévio, reputo evidenciado o fundamento relevante apto a justificar o deferimento da liminar vindicada pela impetrante. À luz da Constituição Federal de 1988, é dever do Estado garantir a saúde física e mental dos indivíduos. A Lei n. 8.080/90, em seu art. 2o, reza, de sua vez, que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O excelso Supremo Tribunal Federal, há muito, firmou o entendimento no sentido de prestigiar o caráter fundamental do direito à saúde, consoante se colhe da decisão proferida pelo Eminente Ministro Celso de Mello, por ocasião do julgamento do RE 267.612 – RS, que transcrevo, in verbis: (...) Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no art. 196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de solidariedade social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue no plano de nossa organização federativa. A impostergabilidade da efetivação desse dever constitucional desautoriza o acolhimento do pleito recursal ora deduzido na presente causa. Tal como pude enfatizar, em decisão por mim proferida no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, em contexto, assemelhado ao da presente causa (Pet 1.1246-SC), entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5o, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles, como os ora recorridos, que têm acesso, por força da legislação local, ao programa de distribuição gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. (...). O perigo de ineficácia do writ, por sua vez, é intuitivo ante o precário estado de saúde da impetrante, criança de 2 anos, com risco de morte. Nesse sentido, o laudo médico de fl. 22/pdf. Decidiu este egrégio TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DF. REJEIÇÃO. INTERNAÇÃO EM UTI. RISCO DE VIDA. OMISSÃO ESTATAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O cumprimento da liminar, com a internação da impetrante, em leito de UTI, não resulta na perda superveniente do objeto da presente ação mandamental. Preliminar rejeitada. 2. O Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal tem legitimidade para figurar como autoridade coatora, nos mandados de segurança impetrados para obtenção de atendimento-médico hospitalar de urgência para internação em leito de UTI. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. A garantia do direito à saúde, de forma integral e a quem demonstrar necessidade, não permite ao Estado eximir-se de cumprir o dever constitucional de fornecer o tratamento adequado aos que dele necessitam. 4. O direito líquido e certo restou demonstrado pelo relatório médico, em que consta que a Impetrante, então internada no Hospital Regional de Taguatinga, em estado grave (com insuficiência aguda, “sendo intubado e colocado em ventilação mecânica”), necessitava de transferência urgente para leito de UTI, devido ao risco de morte. 5. Constatada a necessidade de internação em UTI, e não tendo a impetrante condições de arcar com os respectivos custos, incumbe ao Estado realizar o procedimento ou custeá-lo, se realizado na rede privada . 6. Segurança concedida. (Acórdão 1886557, 0718591-60.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar que a autoridade indigitada coatora, por meio da Central de Regulação de Leitos, disponibilize, de imediato, leito de UTI à impetrante em hospital da rede pública de saúde do DF e, no caso de inexistência de vaga, em hospital da rede particular (conveniada ou não), às expensas do DF. Atribuo à presente decisão força de mandado. I. Brasília - DF, 22 de março de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial